Tribunal: TJDFT
Processo: 0007091-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007091-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: LUIZ MENDES DA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29536934) opostos por PAULO DA VEIGA JARDIM em face de LUIZ MENDES DA CUNHA, ante Acórdão (ID 29198313) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, LUIZ MENDES DA CUNHA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2021 17:29:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador